Tribunal: TJMT
Processo: 1020482-50.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020482-50.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TACIA POLYANNA VIEIRA MERQUIADES - CPF: 022.333.784-66 (APELADO), VANESSA AGATA GARCIA CAJANGO - CPF: 742.992.392-53 (ADVOGADO), MILTON PEREIRA MERQUIADES - CPF: 568.266.724-72 (APELADO), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (APELANTE), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (APELANTE), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1020482-50.2017.8.11.0041

APELANTE
:
MB ENGENHARIA SPE 039 S/A E BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

APELADO
:
TACIA POLYANNA VIEIRA MERQUIADES E MILTON PEREIRA MERQUIADES

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NOVO – ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES DA UNIDADE IMOBILIÁRIA
– CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – EXCLUDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO –
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – INJUSTA PRIVAÇÃO DO USO DO BEM PELA DEMORA – LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL – NÃO CUMULABILIDADE – TEMAS 970 E 971 DO STJ – DANOS MORAIS DEVIDOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a Construtora/Incorporadora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, e não configura excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento.

Conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, porquanto, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (REsp Repetitivo n. 1635428/SC).

O atraso o atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente.

Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o
quantum
indenizatório do dano moral.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1020482-50.2017.8.11.0041

APELANTE
:
MB ENGENHARIA SPE 039 S/A E BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

APELADO
:
TACIA POLYANNA VIEIRA MERQUIADES E MILTON PEREIRA MERQUIADES

RELATÓRIO

Apelação
interposta por MB Engenharia SPE 039 S.A. e Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A.

AÇÃO:
Indenização por Danos Morais e Materiais
, proposta Tácia Polyanna Vieira Merquiades e Milton Pereira Merquiades
em face de
MB Engenharia SPE 039 S.A. e Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da
11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
,

para condenar, solidariamente, as requeridas:
a)
ao pagamento da multa contratual no percentual de 2% (dois por cento) do preço da atualizado do imóvel, acrescido de juros da mora na forma simples de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da citação válida;
b)
condenar ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso;
c)
ao pagamento dos aluguéis deixou de receber no período de atraso da entrega do imóvel em questão, ou seja, de novembro de 2014 até agosto de 2015, no valor mensal de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso. Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO
: as apelantes sustentam a
inexistência do dever de indenizar pela ocorrência de caso fortuito/força maior, hipóteses excludentes da responsabilidade contratual, bem assim que já cumpriram integralmente as obrigações contratuais, que os requeridos deram a quitação integral de todo e qualquer valor devido a título de inadimplemento contratual.

Aduzem que a sentença é
extra petita
quanto à inversão de cláusula contratual para condenação ao pagamento de multa no percentual de 2% sobre o valor do imóvel.

Asseveram a impossibilidade de cumulação dos lucros cessantes com a cláusula penal de multa moratória.

Defendem a ausência do dever de indenizar por lucros cessantes, ante a não comprovação da ocorrência de danos materiais, bem assim que o termo inicial para a incidência dos juros de mora que no caso da condenação em lucros cessantes e desde a citação válida, quanto à multa contratual de 2%, não se pode reconhecer outra data que não o trânsito em julgada da ação para tanto.

Afirmam ainda que os argumentos delineados pelos Recorrido não são suficientes para configurar o dever das recorrentes de indenizar por dano moral, e a exorbitância do
quantum
arbitrado, bem assim que a incidência dos juros de mora nesse caso é a partir do arbitramento.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso para reforma da sentença recorrida.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso (Id.
63481016 - pág. 1-9).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1020482-50.2017.8.11.0041

APELANTE
:
MB ENGENHARIA SPE 039 S/A E BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

APELADO
:
TACIA POLYANNA VIEIRA MERQUIADES E MILTON PEREIRA MERQUIADES

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por MB Engenharia SPE 039 S.A. e Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A.

AÇÃO:
Indenização por Danos Morais e Materiais
, proposta Tácia Polyanna Vieira Merquiades e Milton Pereira Merquiades
em face de
MB Engenharia SPE 039 S.A. e Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da
11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
,

para condenar, solidariamente, as requeridas:
a)
ao pagamento da multa contratual no percentual de 2% (dois por cento) do preço da atualizado do imóvel, acrescido de juros da mora na forma simples de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da citação válida;
b)
condenar ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso;
c)
ao pagamento dos aluguéis deixou de receber no período de atraso da entrega do imóvel em questão, ou seja, de novembro de 2014 até agosto de 2015, no valor mensal de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso. Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

O cerne deste Apelo está em saber se é caso de reformar a sentença impugnada e julgar improcedentes os pedidos da demanda, e por via de consequência, afastar as condenações impostas à parte requerida, aqui Apelante. Alternativamente, saber se é caso de reduzir o valor da indenização por dano moral.

Narra a inicial que os autores em 30 de março de 2010 celebraram contrato particular de promessa de compra e venda de um apartamento no Residencial Bonavita, pelo valor de R$ 310.142,13 (trezentos e dez mil, cento e quarenta e dois reais e treze centavos), com data prevista para a conclusão e entrega no último dia do mês de janeiro de 2012.

Anotam os autores que em 19 de março de 2012 foi assinado um aditivo contratual com nova data de previsão de entrega para o ultimo dia do mês de dezembro de 2013, data em que o Habite-se seria obtido, na oportunidade, a requerida realizou o pagamento de R$ 30.615,33 (trinta mil seiscentos e quinze reais e trinta e três centavos) a título de multa compensatória, a qual foi abatida da parcela do financiamento, que passou a ser de R$ 233.307,94.

Consta que, posteriormente, foi realizado novo pagamento pela requerida no importe de R$ 23.999,77 (vinte e três mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos) a título de indenização por atraso até 28 de novembro de 2014, data de emissão da Carta de Habite-se.

Consta ainda que, mesmo realizando a repactuação do prazo para entrega, a parte requerida somente realizou a entrega das chaves em 06 de agosto de 2015.

Pois bem.

Do conjunto fático-probatório, tem-se que a parte autora adquiriu um imóvel novo, na planta, e houve atraso na entrega, cuja previsão ficou estabelecida para 28 de novembro de 2014, e as entregas das chaves só ocorreu em 06 de agosto de 2015, o que configura o dever de indenizar.

E quanto à alegada ocorrência de caso fortuito e/ou força maior, a fim de afastar a indenização, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a Construtora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, e não configura excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento, tais como o alegado, de escassez de mão obra, que devem ser calculadas.

Sobre o tema:

“
APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – MANUTENÇÃO DO NÃO CABIMENTO DAS PRELIMINARES – JUROS DE OBRA – DEVOLUÇÃO DEVIDA DE FORMA SIMPLES –
ATRASO NA ENTREGA – TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO

- RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONSTRUTORA - ART. 14 DO CDC – EXCLUDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO
– DEMORA EXCESSIVA – DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS – ALUGUÉIS PRESUMÍVEIS – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA ESTIPULADA EM FAVOR DO AGENTE FINANCIADOR DO EMPREENDIMENTO – APLICAÇÃO AO CONSUMIDOR – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Não cabe arguir ausência de dialeticidade das razões recursais se é possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo da sentença. O CDC (arts. 7o, 25, §1o, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado. Portanto, é evidente a legitimidade deles para responderempor cobranças alegadamente indevidas pelo consumidor, tais como juros de obra e comissão de corretagem. O fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais, e é desta o dever de restituir a taxa de evolução de obra, caso oriunda de atraso na sua conclusão, visto que decorrente de falha na prestação dos serviços, o que também torna irrefutável a competência da Justiça Comum.
A CONSTRUTORA É OBJETIVAMENTE RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO DO PRAZO CONTRATUAL, NÃO CONFIGURANDO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE SITUAÇÕES DE RISCOS PRÓPRIOS DO EMPREENDIMENTO E QUE DEVEM SER CALCULADAS, SOBRETUDO QUANDO SE TRATA DE RES INTER ALIOS ACTA EM RELAÇÃO AO PROMITENTE COMPRADOR.
No período de normalidade contratual, os juros de obra são pagos pelo comprador, e só passa a ser obrigação da construtora se ela ficar inadimplente. O excessivo atraso na entrega de imóvel comercializado na planta configura ato ilícito e gera dano moral e também o dever de indenizar pelos danos emergentes, correspondentes aos aluguéis gastos no respectivo período, os quais são presumíveis. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto, as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. (REsp repetitivo n. 1729593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 27-9-2019). No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25-6-2019). Alterado substancialmente o decisum, os ônus sucumbenciais devem ser redimensionados e, diante da sucumbência mínima do consumidor, recaem inteiramente sobre a construtora.”
(N.U 0059927-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 14/02/2020) (destaquei)

Dessa forma, sem razão a Construtora apelante quanto à alegada inexistência dos fatos constitutivos do direito da parte autora, aqui apelada, porquanto, não há falar em afastamento do direito a indenização, ante a ocorrência de caso fortuito e/ou força maior.

Registra-se
que
as justificativas apresentadas para a prorrogação da conclusão das obras constituem questões afetas ao risco do empreendimento, que configuram fortuito interno, incapaz de eximir a parte ré, aqui apelante, da responsabilidade decorrente da falha na prestação do serviço, caracterizada pelo atraso na entrega da unidade.

No caso, não há falar em quitação do valor devido a título de indenização porque o atraso ocorreu mesmo depois do segundo acerto para a dilação do prazo contratual para entrega do imóvel.

Na mesma linha, tem-se que o atraso na
entrega
do
imóvel
objeto de compromisso de compra e venda gera, para o promitente vendedor, a obrigação de indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem, na forma de valor locatício
, independente de comprovação do gasto (Tema 996 em Recurso Repetitivo do STJ).

No que concerne à cláusula penal moratória, o STJ igualmente definiu o tema em Recurso Repetitivo em que assentou que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a Construtora/Incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor - TEMA 971 - REsp Repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 25/06/2019.

Dessa forma, não há falar em sentença
extra petita
, porquanto a jurisprudência consolidada garante a reversão da multa contratual em prol do comprador, a fim de fixar a indenização pelo inadimplemento do vendedor.

Por outro lado, quanto à impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com a multa contratual, o STJ também já pacificou que
a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se, assim, a sua cumulação com lucros cessantes
– TEMA 970 - REsp Repetitivo n. 1635428/SC, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Dje 25/06/2019.

Nesse sentido:
Apelação Cível - N.U 0014066-54.2015.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 22/01/2020.

Dessa forma, indevida a cumulação da cláusula penal prevista no contrato, seja ela rotulada como moratória ou compensatória, com indenização no valor mensal locatício do imóvel.

Com efeito, afastada a cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes, deve prevalecer o que for mais favorável ao consumidor.

Com relação aos danos morais, não há dúvidas que a demora na entrega das chaves do imóvel trouxe grandes frustrações à parte autora, de modo que a espera na entrega do apartamento, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização.

Frisa-se, o fato gerador do dano moral se mostra bem marcante, porquanto o descumprimento da obrigação, revelado no atraso da entrega do imóvel em quase um ano ultrapassa a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, dá ensejo à obrigação de indenizar.

Por deveras conhecida a via crucis que esse comportamento da empreendedora causa na vida daqueles que, quase sempre, a duras penas, busca a satisfação psicológica de obter a tranquilidade que o abrigo da causa própria lhe proporciona.

Dizer que esse injustificado atraso fica apenas no conceito de dissabor, é negar, a não mais poder, nossos valores culturais.

Assim, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo STJ, tenho que a sentença não merece reforma quanto à condenação pelo dano moral.

No que tange ao
quantum
arbitrado para o dano moral, considerada a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitado o critério da razoabilidade, deve ser mantido o valor de R$8.000,00, porquanto se mostra razoável e condizente com a situação fática.

Frisa-se que a indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, a fim de compensar o sofrimento da vítima e desencorajar a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Por derradeiro, mantém-se o termo inicial dos juros moratórios, porquanto a forma arbitrada na sentença não destoa do entendimento aplicado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Posto isso,

dá-se parcial provimento
ao recurso apenas para afastar a cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes, devendo prevalecer o que for mais favorável à parte consumidora, aqui apelada, a ser apurado na liquidação da sentença.

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, em razão da procedência parcial do recurso da parte requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020